Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-45.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Civil e Processual civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo. Procuração em causa própria. Ausência de transferência da titularidade. Obrigação de fazer. Extinção do processo sem resolução do mérito. Legitimidade passiva e interesse de agir. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, em ação na qual pretende a regularização da transferência de veículo e a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.
2. A recorrente sustenta que, em 30/04/2024, diante da quitação integral do veículo, outorgou à ré procuração com poderes para promover a venda a terceiro e regularização do bem. Na sequência, a mandatária procedeu à alienação do automóvel ao réu, que passou a figurar como comprador no ATPV-e e a exercer a posse. Entretanto, a transferência de propriedade não foi regularizada, permanecendo o veículo registrado em nome da recorrente, que continua sendo onerada por débitos e encargos vinculados ao veículo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Para o reconhecimento da legitimidade das partes rés, é suficiente a demonstração da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso em apreço, é incontroverso que ré recebeu, por meio de procuração, poderes para promover a alienação e a regularização do veículo da autora (ID 81641299), bem como que o réu figura como adquirente no ATPV-e e atual possuidor do bem (IDs 81641298 e 81641301, p. 9).
6. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua, nos termos do art. 667 do Código Civil. E como adquirente do veículo, como atual possuidor, também possui dever jurídico de adotar as providências necessárias à regularização da transferência perante os órgãos competentes.
7. Desse modo, diante dos fatos delineados, não se pode afastar a legitimidade passiva das partes.
8. Resta configurado o interesse processual da parte autora, pois busca a regularização da titularidade de veículo já alienado, mas que ainda permanece indevidamente registrado em seu nome, situação que lhe acarreta a imputação de débitos e encargos. Evidencia-se, portanto, o preenchimento do binômio necessidade-adequação, a justificar a intervenção jurisdicional.
9. O gravame de alienação fiduciária (ID 81641301, p. 6) foi utilizado como fundamento na sentença para afastar a utilidade do provimento jurisdicional, haja vista que sua baixa dependeria da instituição financeira que vendeu o veículo à autora. Contudo, a recorrente sustenta que a referida restrição decorre de financiamento posterior à alienação do veículo, não se confundindo com a relação jurídica originária estabelecida entre as partes. Ademais, tal circunstância não elidiria a controvérsia principal, que reside na omissão dos recorridos em adotar as providências para a regularização da transferência do veículo.
10. Diante do exposto, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de viabilizar a adequada instrução probatória e o exame do mérito da controvérsia.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.